Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-98.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. TABELA DA OAB. APLICAÇÃO COM BASE NA RAZOABILIDADE E NA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELO DA RÉ PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Apelações interpostas contra a sentença que, em ação anulatória de escritura pública de união estável, julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
2. O autor não aceitou expressa ou tacitamente a conclusão adotada na sentença, apenas respondeu ao recurso interposto pela parte contrária (contrarrazões), ato processual que não teve o condão de substituir ou invalidar sua pretensão recursal apresentada oportunamente. Assim, não há que se falar em prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, conforme o art. 1.000 do CPC. Preliminar rejeitada.
3. As provas produzidas no processo, especialmente documental e testemunhal, revelam que a relação entre a ré e o falecido (filho do autor) não se tratava de simples namoro, já que o casal, além de conviver no mesmo lar e contribuir mutuamente na rotina doméstica, em comunhão de vidas, demonstrava de forma pública, contínua e duradoura o desejo comum de se estabelecer como família, o que está em consonância com os fatos declarados na escritura pública de união estável e com os requisitos previstos no art. 1.723 do CC.
4. Em um relacionamento calcado na comunhão de vidas e no dever de solidariedade recíproca, é natural e esperado que os consortes manifestem desejo de deixar o par protegido ou amparado em todos os aspectos, principalmente na hipótese de doença ou morte, como ocorreu no caso em tela. Assim, ainda que o falecido tenha relatado para algumas pessoas sua preocupação com a situação financeira de sua companheira, não há indícios de que a formalização da união teria ocorrido com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário ou outra vantagem patrimonial.
5. Considerando que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que a escritura pública declaratória de união estável foi produzida com finalidade oculta, para enganar terceiros ou fraudar a lei, não é possível concluir que houve simulação, na forma do art. 373, I, do CPC e do art. 167 do CC. Também não há elementos suficientes para infirmar a presunção de veracidade do referido documento, dotado de fé pública (art. 215, caput, do CC), ou para contrariar os fatos declarados e registrados em cartório.
6. Constata-se que a sentença não tem natureza condenatória, que não há proveito econômico mensurável e que o valor atribuído à causa (R$1.100,00 – mil e cem reais) não representa o real conteúdo econômico da demanda, razão pela qual se admite o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por meio de apreciação equitativa, à luz dos arts. 85, §§§ 6o-A, 8o e 8o-A do CPC e da tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.
7. A verba honorária deve ser estabelecida em R$4.473,00 (quatro mil quatrocentos e setenta e três reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor sugerido na tabela da OAB/DF, considerando também o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço advocatício.
8. Recursos conhecidos. Apelação do autor desprovida. Apelo da ré provido. Honorários majorados (art. 85, § 11, do CPC e Tema Repetitivo n. 1.059/STJ).